Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. MERA LIBERALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. COAÇÃO MORAL NÃO CARACTERIZADA. ESTADO DE PERIGO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a assumir as multas e impostos gerados sobre o veículo objeto da relação jurídica após a tradição do bem.
2. Nas razões recursais sustenta que o acordo (ID 55972252) foi celebrado sob coação moral e estado de perigo, decorrente de intensa pressão emocional, sem assistência jurídica. Requer a procedência do pedido declaratório de nulidade do acordo.
3. Fato relevante. A parte autora requereu a nulidade do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 55972252), alegando haver vício de coação moral na declaração de sua vontade quando se comprometeu a entregar um veículo financiado à ré como forma de quitação de dívida do terceiro anuente do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão de eventual existência dos vícios de coação moral ou estado de perigo na celebração do acordo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inovação recursal. A causa de pedir do pedido declaratório de nulidade do acordo extrajudicial que ora se pretende anular, baseia-se na alegação de vício de vontade caracterizado como coação moral, não cabendo na fase recursal o aditamento da causa de estado de perigo, em observância aos postulados do juízo natural, ampla defesa e contraditório.
6. A coação moral apta a eivar de nulidade o negócio jurídico, impõe a comprovação de que a declaração de vontade (acordo) foi celebrado sob ameaça grave, injusta e iminente, hábil a incutir, na autora, fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (CC, art. 151). Precedente: acórdão 2002494.
7. No presente caso, não restou demonstrado que a autora firmou o acordo sob estas circunstâncias aptas a caracterizar a alegada coação moral. A autora assinou o acordo que ora busca anular por mera liberalidade, caracterizando-se assim como terceira não interessada, já que não restou demonstrado ter interesse jurídico na quitação da dívida por parte do devedor, anuente do acordo extrajudicial.
8. Ademais, cumpre registar que o acordo foi celebrado com a assistência de advogado, cujos honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00 a própria autora se comprometeu a pagar, consoante redação da parágrafo sétimo da cláusula terceira do acordo. Assim, não demonstrado o alegado vício de vontade por coação moral, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2002494, R. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, J. 22/05/2025, P. 10/06/2025.